Tribunal: STF
Processo: RE 466881
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES
   PÚBLICOS. TETO DE VENCIMENTOS. VANTAGENS PESSOAIS.
1.
        Embargos de declaração recebidos como agravo regimental,
   consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      As vantagens pessoais estão incluídas no teto
   remuneratório, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal,
   após a edição da Emenda Constitucional 41/2003.
3.      O decidido
   pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do MS 24.875/DF, rel.
   Ministro Sepúlveda Pertence, não se aplica ao caso dos
   autos.
4.      Agravo regimental improvido.